Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIEESE. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida em ação de conhecimento, na qual se indeferiu a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se conceder à agravante a gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório.
3.1. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva.
3.2. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, pode ser adotado como critério que expressa o mínimo existencial.
3.3. Dos documentos colacionados pelo agravante, constata-se que aufere menos do que cinco salários-mínimos, critério ora adotado para pedidos de gratuidade de justiça.
3.4. Diante dos parâmetros estabelecidos e comprovado que o agravante recebe salário inferior a cinco salários-mínimos, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça ao requerente.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, pode ser adotado como critério que expressa o mínimo existencial. Diante dos parâmetros estabelecidos e comprovado que o agravante recebe salário inferior a cinco salários-mínimos, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça ao requerente”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV, da CF; e arts. 98 a 100 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925661, 0732717-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.